Tribunal: STF
Processo: RE 1570424
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, originariamente, de Recurso Extraordinário e de Agravo em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 100):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC. 



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 108 e Doc. 111), foram ambos rejeitados (Doc. 119).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 126), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação aos arts. 97 e 103-A da CF/1988, pois o acórdão recorrido “afastou a aplicação do §1º do art. 3º da Lei 7.713/88, do art. 17 do DL 1.598/77 e do art. 43, II e § 1º do CTN” (Doc. 126, fl. 27), sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    Alega, por outro lado, afronta aos arts. 153, III; e 195, I, “c”, da CF/1988, defendendo “a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito e levantamento de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento firmando pelo STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC” (Doc. 126, fl. 29).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 225), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 962; e, no que diz respeito “à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais”, inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 239), a parte recorrente alega que houve violação frontal à Constituição.



    Devolvidos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 504/STJ (Doc. 227), o juízo local adequou-se ao entendimento firmado no referido precedente e deu parcial provimento à apelação interposta pela UNIÃO “para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais” (Doc. 262, fl. 5).



    Nesta CORTE, neguei seguimento ao RE interposto pela PRAGER COMÉRCIO DE VESTUARIO EIRELI, cuja decisão transitou em julgado em 19/11/2025 (Doc. 343; e Doc. 346).



    Na origem, determinou-se o retorno dos autos ao STF ao fundamento de que não foi apreciado o RE da UNIÃO (Doc. 350).



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, o juízo local adequou-se ao entendimento firmado no Tema 507/STJ segundo o qual “os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 262, fl. 4):



    “O acórdão recorrido afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte por ocasião do levantamento de depósitos judiciais, valendo-se de entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal, que reputou parcialmente inconstitucionais os § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, o art. 17 do Decreto Lei nº 1.598, de 1977 e do art. 43, inciso II e § 1º do Código Tributário Nacional, por afrontarem o disposto nos artigos 153, III, e 195, I, da Constituição Federal (cf. Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, Corte Especial, Rel. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, juntado aos autos em 28-10-2016). 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), em 16 de dezembro de 2022, declarou não haver questão constitucional nesse tema, ao julgar o ARE nº 1.405.416/RS (Tema nº 1.243):



    (...) 



    Ora, sendo reconhecida, pelo STF, a natureza infraconstitucional da discussão, é de ser aplicado, porque vinculante, o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 504 dos recursos repetitivos (RESp nº 1.138.695/SC), que reconheceu a validade da inclusão da taxa SELIC na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fixando a seguinte tese: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.



    Assim, tendo contrariado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão recorrido deve ser retratado para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 



    Ante o exposto, voto por retratar em parte o acórdão proferido pela 2ª Turma em 13-07-2021 para dar parcial provimento à apelação em menor extensão.”



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO.



    À Secretaria Judiciária, para fazer constar também a UNIÃO como recorrente, na autuação.



    Após, publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente